Tribunal: TJDFT
Processo: 0707509-44.2020.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. ART. 1.699 DO CC. MÚTUA ASSISTÊNCIA. DIGINIDADE DA PESSOA HUMANA.

I – A exoneração dos alimentos pressupõe a mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, art. 1.699 do CC.

II – A apelada-ré, com 67 anos, encontra-se impossibilitada de trabalhar em decorrência de diversos problemas de saúde. Apesar de rompido o vínculo conjugal há mais de 17 anos, os alimentos devem ser mantidos, em atenção ao dever de mútua assistência, art. 1566, inc. III, do CC, e aos princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade social e familiar, arts. 1°, III, e 3° da CF.

III – Ausente a prova de que houve mudança na situação financeira do alimentante e evidenciada a persistência da necessidade dos alimentos pela alimentada, é improcedente o pedido de exoneração da pensão paga à ex-esposa.

IV – Apelação desprovida.